Tribunal: TJDFT
Processo: 0745199-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745199-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JURACI NICOLAU DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, o qual deve ser efetuado nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, na interposição do recurso inominado, foi acostado um comprovante de custas, sem a guia de recolhimentos, além de que não havia indicação de pagamento do preparo recursal. Excepcionalmente, foi concedido o prazo de 48 horas para que a parte demonstrasse ter recolhido corretamente as despesas relativas ao recurso, no prazo legal. O recorrente, todavia, não obstante ter apresentado a guia de recolhimento referente ao pagamento já efetuado oportunamente, o preparo recursal só foi recolhido em 16/12/2019, após, portanto, o prazo especificado na norma de regência. No sistema dos Juizados Especiais não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. A oportunidade concedida ao recorrente não importou em reabertura de prazo para recolhimento do preparo, mas para eventual acerto de erro material pela ausência de juntada dos respectivos comprovantes, desde que recolhidos no momento próprio, evidentemente. Assim, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso inominado. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). (e) Brasília/DF, 3 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito